Tribunal: CARF
Processo: 15983.001262/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2010
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SUMULA CARF 148.
Nos termos da Súmula CARF n.o 148, No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
Constitui infração a não exibição de qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar livro ou documento que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira, conforme o art. 33, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212/91.
Por se tratar de obrigação acessória as circunstâncias ocorridas não qualificam o pagamento, devendo-se aplicar ao caso o prazo decadencial do art. 173, I, do Código Tributário Nacional CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS".
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP com informações incorretas ou omissas, conforme previsto no art. 32A, II, da Lei no 8.212, de 24/07/91, acrescentado pela Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001262/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.461 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2010
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SUMULA CARF 148.
Nos termos da Súmula CARF n.o 148, No caso de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
Constitui infração a não exibição de qualquer documento ou livro relacionado
com as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar livro ou
documento que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira, conforme
o art. 33, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212/91.
Por se tratar de obrigação acessória as circunstâncias ocorridas não qualificam
o pagamento, devendo-se aplicar ao caso o prazo decadencial do art. 173, I, do
Código Tributário Nacional CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada
também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS".
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP com informações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001262/2010-22
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001262/2010-22

incorretas ou omissas, conforme previsto no art. 32A, II, da Lei no 8.212, de
24/07/91, acrescentado pela Medida Provisória no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto TERMAQ TERRAPLENAGEM
CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu
pela improcedência da impugnação.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Trata-se de Auto de Infração emitido, tendo em vista que a empresa deixou de informar
na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP parte das remunerações de seus empregados, conforme
descrito no Relatório Fiscal da Infração de fls. 05/07, infringindo o previsto na Lei no
8.212, de 24/07/91, art. 32, IV, § 5o, acrescentado pela Lei no 9.528/2007 c/c o art. 225,
IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06/05/99.
Informado também que não constam Autos de Infração contra a empresa, bem como
não houve outras circunstâncias agravantes. O valor da multa totalizou R$19.032,16
(Dezenove mil, trinta e dois reais e dezesseis centavos), com consolidação em
15/12/2010.
A multa aplicada é aquela prevista no art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91, acrescentados
pela Lei no 9.528/97, e no art. 284, II, e art. 373 do Decreto no 3.048/99, observado o
limite mensal, conforme a Portaria no 333 do MPS, de 29/06/2010, respeitado o disposto
no art. 106, II, “c”, da Lei no 5.172, de 25/10/66 - CTN, conforme Quadro Comparativo
de Multas de fls. 11/12.
Foi informado ainda que as remunerações das competências 12 e 13/2005 foram
apuradas pelas folhas de pagamento, conforme Quadro Demonstrativo I, e com relação
às remunerações dos sócios na competência 09/2005 foi utilizada a remuneração
informada na Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF, ano calendário 2005 e
para a competência 12/2005 foi utilizado o valor constante da folha de pagamento,
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001262/2010-22

conforme Quadro Demonstrativo II. Enfim o Quadro Demonstrativo III contém os
valores apurados das bases de cálculo e contribuições devidas.
A recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, reproduzindo as mesmas
alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- Preliminar de decadência de exigência dos documentos que fundamentaram o
lançamento.
- Questiona a divergência encontrada nos arquivos digitais referente ao balanço
patrimonial, que fulminou em divergência na base de cálculo.
Aduz que as GFIP’s incorretas com relação à competência de setembro de 2005,
esta se encontra decadente. e no Quadro Demonstrativo II a fiscalização incorreu em erro posto
que a eventual falta de pagamento do INSS sobre Pro Labore somente ocorreu no mês de
setembro de 2005, sendo improcedente a inclusão do mês de dezembro de 2005.
- pede a improcedência total do lançamento.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DAS PRELIMINARES
DA DECADÊNCIA DO PERÍODO FISCALIZADO E DA INVALIDADE DA BASE DE
CÁLCULO
Alega a recorrente que teria transcorrido o período para a fiscalização analisar os
documentos em tela.
A decisão de piso não reconheceu a decadência nos autos da demanda acessória
em razão de que para essa exigência se aplica a regra do art. 173, inciso I , do CTN e não o artigo
150, parágrafo quarto, do CTN.
Ratificando a decisão de piso aplico também ao presente caso a Súmula CARF n.o
148:
Súmula n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Alega também que em decorrência desses fatos existe erro na base de cálculo,
diante da não análise em conjunto dos demais processos administrativos, uma vez que teria falta
de discriminação do débito. Nesse sentido, sem razão a recorrente.
Além dos processos estarem sendo julgados em sessão conjunta, todas as
informações necessárias para avaliação da base de cálculo estão destacadas nas intimações
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001262/2010-22

realizadas à recorrente. Nota-se que os processos respeitaram as formalidades legais, não
havendo se falar em invalidade do crédito fiscal.
DO MÉRITO
DA AUTUAÇÃO
Conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração de fls. 05/07, a acusação fiscal
gira em torno do seguinte: a empresa deixou de informar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP parte das
remunerações de seus empregados.
A Lei 8.212/91 no seu artigo 32, inciso I, III e IV, e § o, impõe a referida
obrigação à empresa, conforme se observa dos dispositivos citados:
“Art 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
A recorrente cita uma série de dados e informações alegando que a contabilidade
estaria em conformidade com as normas contábeis. Também alegou que pagou todas as
contribuições principais devidas, e que o presente auto de infração não deveria ser procedente,
pois o fluxo contábil da empresa seguiu todas as conformidades fiscais, bem como inexistiram
equívocos nos procedimentos adotados pela recorrente quanto à execução da obra, objeto de
análise fiscal para lançamento.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Ainda, conforme analisado pela DRJ de origem quanto à informação de erro no
quadro demonstrativo II, verifico de igual forma da decisão de primeira instância, que se trata de
não ter declarado em GFIP a remuneração dos sócios no mês de dezembro de 2005, e que
portanto, houve infração à norma previdenciária, no sentido de ter descumprido obrigação
acessória.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001262/2010-22

"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Quanto alegação da recorrente de que a fiscalização acusou de forma genérica de
alguns contratos não foram juntados, sem precisar quais seriam, não tem o condão de anular o
auto de infração. Isso porque, a contribuinte foi intimada para apresentar os demais contratos tais
como relação dos contratos e/ou contratos relativos aos Centros de Custo Leasing II e Leasing
III”. Nesse tópica, foi ofertada a descrição dos contratos a serem juntados, deixando a recorrente
de informar de forma integral as operações de registros dos fatos geradores.
Como se verifica, foi avaliado de forma detalhada a ocorrência do período
fiscalizado. É importante mencionar que a contabilidade foi considerada pela fiscalização como
não confiável, com a falta de apresentação de livros que não atendiam às formalidades legais,
segundo consta do relatório fiscal lançado. Com isso, a contabilidade se torna não confiável, uma
vez que os registros nos órgãos competentes é necessário para apontar a conformidade fiscal da
contabilidade.
Com isso, empresa foi autuada por deixar de apresentar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis à fiscalização, não comprovando os registros contábeis que
deram origem aos lançamentos especificados no Relatório Fiscal. Além disso, a fiscalização
apontou que os arquivos digitais encaminhados à fiscalização não conferem com os Livros
Diários, consoante o balancete e balanço patrimonial.
Por outro lado, em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001262/2010-22

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não acolher as
preliminares arguidas e no mérito negá-lo provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital